Tribunal: STJ
Processo: 0815508-85.2025.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225003 - PB(2025/0390288-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO ARAUJO CORREIA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE LOURINALDO PESSOA DA SILVA - PE033594
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM
.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTOS IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente recurso em
, por entender tratar-se de reiteração de
habeas corpus
pedidos formulados em impetrações anteriores.
2. O agravante sustenta que o recurso não se trata de reiteração, pois o
recurso anterior foi objeto de desistência e o
não foi conhecido, sem
habeas corpus
análise de mérito. Alega que o novo recurso tem por objeto um novo ato coator,
distinto dos anteriormente impugnados.
3. No mérito, o agravante aponta ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva, argumentando que está preso há mais de dois anos e sete meses, sendo
primário, com conduta carcerária adequada e ficha funcional ilibada. Sustenta que a
custódia está fundamentada na transferência indevida de periculosidade de
coacusado, além de defender a suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se o presente recurso em
configura reiteração de
habeas corpus
pedidos anteriores, já analisados e decididos pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática considerou que o recurso em habeas corpus
configura reiteração de pedidos anteriores, uma vez que os fundamentos
apresentados pela defesa já foram analisados e decididos pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça em impetrações anteriores.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
reconhecer que a repetição de
com idêntico fundamento autoriza o
habeas corpus
indeferimento liminar por reiteração de pedido.
7. A prisão preventiva do agravante foi decretada nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta do delito atribuído ao agravante, que teria contribuído para a
prática de homicídio premeditado, em concurso de agentes, em local público e
mediante múltiplos disparos de arma de fogo.
8. Não há apresentação de novos argumentos ou alteração das
circunstâncias fáticas que justifiquem nova análise da prisão preventiva, já
apreciada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54532635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 94555a65-a05e-43fb-81e0-1412f29243ee

1. A reiteração de pedido em
, sem apresentação de
habeas corpus
fundamentos novos, autoriza o indeferimento liminar do recurso, conforme o art. 210
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 654, § 2o; Regimento Interno do STJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
20.10.2020, DJe 19.11.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.004.901/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.06.2025, DJEN de 10.06.2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
955.386/PR,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 04.06.2025, DJEN
de 11.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 94555a65-a05e-43fb-81e0-1412f29243ee

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225003 - PB(2025/0390288-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO ARAUJO CORREIA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE LOURINALDO PESSOA DA SILVA - PE033594
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM
.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTOS IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente recurso em
, por entender tratar-se de reiteração de
habeas corpus
pedidos formulados em impetrações anteriores.
2. O agravante sustenta que o recurso não se trata de reiteração, pois o
recurso anterior foi objeto de desistência e o
não foi conhecido, sem
habeas corpus
análise de mérito. Alega que o novo recurso tem por objeto um novo ato coator,
distinto dos anteriormente impugnados.
3. No mérito, o agravante aponta ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva, argumentando que está preso há mais de dois anos e sete meses, sendo
primário, com conduta carcerária adequada e ficha funcional ilibada. Sustenta que a
custódia está fundamentada na transferência indevida de periculosidade de
coacusado, além de defender a suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se o presente recurso em
configura reiteração de
habeas corpus
pedidos anteriores, já analisados e decididos pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática considerou que o recurso em habeas corpus
configura reiteração de pedidos anteriores, uma vez que os fundamentos
apresentados pela defesa já foram analisados e decididos pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça em impetrações anteriores.
Documento eletrônico VDA54068295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:00
Código de Controle do Documento: 398670fa-34bc-45ec-b6f5-c75d72cf01a2

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
reconhecer que a repetição de
com idêntico fundamento autoriza o
habeas corpus
indeferimento liminar por reiteração de pedido.
7. A prisão preventiva do agravante foi decretada nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta do delito atribuído ao agravante, que teria contribuído para a
prática de homicídio premeditado, em concurso de agentes, em local público e
mediante múltiplos disparos de arma de fogo.
8. Não há apresentação de novos argumentos ou alteração das
circunstâncias fáticas que justifiquem nova análise da prisão preventiva, já
apreciada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em
, sem apresentação de
habeas corpus
fundamentos novos, autoriza o indeferimento liminar do recurso, conforme o art. 210
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 654, § 2o; Regimento Interno do STJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
20.10.2020, DJe 19.11.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.004.901/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.06.2025, DJEN de 10.06.2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
955.386/PR,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 04.06.2025, DJEN
de 11.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Luiz Alberto Araújo Correia contra
decisão monocrática de fls. 130-132 que indeferiu liminarmente o recurso em
.
habeas corpus
O procedimento teve início com a remessa ao Superior Tribunal de Justiça de
recurso ordinário em
interposto pelo agravante contra acórdão de fls. 79-89 do
habeas corpus

Tribunal de Justiça da Paraíba.
Em atenção aos processos conexos, observou-se que em 29 de abril de 2024 a defesa
impetrou o
n.
no Superior Tribunal de Justiça, referente à Ação
Habeas Corpus
910.121/PB
Penal n. 0800293-45.2023.8.15.0451, na qual o agravante foi denunciado por homicídio.
No referido
, questionou-se a validade da prisão preventiva, convalidada pelo
writ
acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba proferido no
n. 0805158-
Habeas Corpus
72.2024.8.15.0000.
Na época, o feito foi distribuído à Ministra relatora Daniela Teixeira. O colegiado da
Quinta Turma manteve a prisão preventiva do agravante e o acórdão tornou-se definitivo em 24
de setembro de 2024.
Documento eletrônico VDA54068295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:00
Código de Controle do Documento: 398670fa-34bc-45ec-b6f5-c75d72cf01a2

No dia 03 de junho de 2025, a defesa interpôs o Recurso em
n.
Habeas Corpus
com o fim de impugnar a decisão denegatória do
n. 0804515-
217.184/PB,
Habeas Corpus
80.2025.8.15.0000, impetrado no Tribunal de Justiça da Paraíba. Na oportunidade, o feito foi
distribuído ao então Ministro relator Carlos Cini Marchionatti, em virtude da prevenção com o
HC 910.121/PB.
Em 13 de setembro de 2025, impetrou-se nesta Corte o
n.
Habeas Corpus
de igual modo relacionado à ação penal acima citada, no entanto, tendo como
1.035.371/PB,
paciente o corréu do agravante.
No dia 07 de outubro de 2025, antes do julgamento do mérito da impetração, a
defesa pediu desistência do Recurso em
n.
alegando a
Habeas Corpus
217.184/PB,
superveniência de outro ato coator. Nessa mesma data, a defesa interpôs o presente Recurso em
, autuado sob o n.
Habeas Corpus
225.003/PB.
Agora, o impetrante sustenta que o ato coator é aquele proferido no Habeas Corpus
n. 0815508-85.2025.8.15.0000, oriundo do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Na petição inicial desse recurso ordinário, o impetrante alegou, em síntese,
ilegalidade da prisão preventiva (fls. 1-122). Os autos foram distribuídos por prevenção, em
razão dos trâmites processuais anteriores relatados (fl. 126).
Logo após a distribuição, a defesa juntou petição incidental, alegando que o recurso
deve se submeter à livre distribuição, e não à fixação da competência por prevenção. Explica
que, com o afastamento do relator originário (neste caso, a Ministra Daniela), a competência por
prevenção seria da Turma, e não de seu sucessor (fls. 127-129).
O recurso em
foi indeferido liminarmente, por ser reiteração das
habeas corpus
outras impetrações anteriores. Ainda, consignou-se na decisão monocrática que a competência
por prevenção, no âmbito dos órgãos fracionários do STJ, é relativa, sendo passível de
prorrogação, como ocorreu nesse caso (fls. 130-132).
Em agravo regimental, a defesa afirma que, ao contrário que ficou consignado na
decisão agravada, o presente recurso ordinário não reitera pedido anterior, uma vez que o
Recurso em
n. 217.184 foi objeto de desistência e o
n. 910.121
Habeas Corpus
Habeas Corpus
não foi conhecido, sem análise do mérito.
Afirma que a atual impugnação tem por objeto o acórdão prolatado no Habeas
n. 0815508-85.2025.8.15.0000, o qual seria um novo ato coator, distinto dos demais que
Corpus
foram anteriormente impugnados. Ressalta que a decisão agravada, ao tratar o recurso ordinário
como reiteração do
não conhecido, cria contradição lógica que inviabiliza a prestação
writ
jurisdicional e o acesso à justiça.
No mérito, aponta teratologia na manutenção da prisão: o paciente está preso há mais
de dois anos e sete meses e a custódia estaria fundamentada na confusão entre gravidade
pretérita e necessidade atual da prisão e na transferência indevida de periculosidade de
coacusado. Pontua existirem predicados pessoais favoráveis, como primariedade, e a suficiência
de medidas alternativas. Ao final, requer o conhecimento do agravo para determinar o
processamento do recurso ordinário. Subsidiariamente, pugna pela concessão de habeas corpus
de ofício (art. 654, § 2o, do CPP), com substituição da prisão pelas medidas do
do CPP
art. 319
(fls. 137-141).
Em seguida, o agravante juntou nova petição, informando a ocorrência de fatos
supervenientes e relevantes. Aduz que a prisão preventiva completará, em breve, três anos, e não
há demonstração empírica de risco atual, nem enfrentamento substancial da possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas. Aventa que o paciente possui quadro de depressão
grave, em razão do encarceramento prolongado. Indica que há laudo psicológico afastando a
existência de propulsão a condutas violentas, impulsividade ou traços atuais de periculosidade.
Esclarece que o paciente possui lesão ligamentar crônica de joelho, com indicação cirúrgica, e
dificuldade concreta de locomoção, o que reforçaria a impossibilidade de representar ameaça à
coletividade. Ao fim, solicitou a substituição da prisão por medidas diversas ou,
subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar, em razão do quadro clínico do paciente (fls.
158-175).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54068295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:00
Código de Controle do Documento: 398670fa-34bc-45ec-b6f5-c75d72cf01a2

O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
A alegação defensiva não procede. Conforme registrado na decisão agravada, o
presente recurso em
é reiteração dos pedidos formulados nos autos do
habeas corpus
Habeas
n.
e do Recurso em
n.
Corpus
910.121/PB
Habeas Corpus
217.184/PB.
O recorrente faz uso de idêntico arcabouço argumentativo para pleitear a revogação
da prisão preventiva e a Quinta Turma já se pronunciou sobre a legalidade da custódia cautelar
no caso do recorrente, por ocasião do julgamento no
n.
Habeas Corpus
910.121/PB.
Embora a defesa sustente que o
anterior não foi conhecido e, por isso, não
writ
houve exame de mérito, a decisão no HC
expressamente reconheceu a regularidade
910.121/PB
da segregação preventiva e afastou a existência de flagrante ilegalidade que justificasse sua
revogação. Dessa forma, a custódia do recorrente foi objeto de apreciação por este Tribunal
Superior, o que impede nova impetração com fundamentos idênticos.
Sobre a alegação de novo ato coator, nota-se que, em verdade, o provimento judicial
juntado analisa os mesmos argumentos já apreciados por esse STJ, sem qualquer inovação,
tratando-se de reiteração do
anterior.
writ
Na peça inaugural (fls. 1-7), a defesa sustenta que o agravante permanece custodiado
há mais de dois anos e cinco meses, é primário, apresenta conduta carcerária adequada e possui
ficha funcional ilibada. Argumenta que a prisão se apoia indevidamente na transposição da
periculosidade atribuída ao executor material do delito para o recorrente, o que não se
justificaria, pois sua atuação teria sido meramente colateral. Defende a necessidade de
observância do princípio da pessoalidade, vedando-se a utilização da gravidade da conduta do
corréu para manter o recorrente encarcerado. Assevera que a violência na execução do crime não
é imputável ao recorrente e que inexiste qualquer ato por ele praticado que evidencie risco caso
permaneça em liberdade.
Constata-se a ausência de inovação argumentativa em relação ao que já foi apreciado
no
n.
Naquela oportunidade, o voto condutor examinou os
Habeas Corpus
910.121/PB.
fundamentos defensivos e demonstrou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do
agravante, como se vê no seguinte excerto do acórdão:

[...] Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão
da periculosidade do agravante, revelada pelas graves circunstâncias em
que praticado, em tese, o fato criminoso.
Extrai-se dos autos que o agravante, policial militar, foi preso preventivamente e
pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2o, I e IV, e
311, ambos do Código Penal, em concurso material, porque, em comparsaria com
outros três agentes, em local público (frigorífico) e em plena luz do dia, teria, dando
suporte logístico, contribuído para, premeditadamente, ceifar a vida da vítima,
mediante múltiplos disparos de arma de fogo, dos quais 15 acertaram a vítima,
sendo 4 na região do crânio.

Ainda que o agravante alegue a existência de novo ato coator, não há apresentação
de fundamentos distintos nem indicação de alteração fática, o que torna inviável a reanálise da
prisão preventiva já examinada pela Quinta Turma. Prova disso é que o ato coator juntado à
inicial do recurso enfrentou os mesmos argumentos, consignando que (fl. 160):

[...] Como pode ser observado, a prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundamentada, revelando-se necessária sobretudo para a garantia da
ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito a ele atribuído
(homicídio, praticado em concurso de agentes, supostamente premeditado pelos
autores, pela manhã, em local público, mediante mais de 15 (quinze), o que
evidencia a sua periculosidade. disparos de arma de fogo).

É pertinente registrar, conforme se depreende do acórdão recorrido, que o juízo de
primeiro grau já examinou diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, todos
Documento eletrônico VDA54068295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:00
Código de Controle do Documento: 398670fa-34bc-45ec-b6f5-c75d72cf01a2

indeferidos com fundamentação adequada, não havendo qualquer indício de desídia ou má
condução processual nas instâncias de origem. Confira-se (fls. 156-158):

[...] Apresentados pedido de revogação preventiva pelo paciente (ID 73507044),
o pleito fora indeferido, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos praticados,
por se tratar de crime de homicídio, praticado em concurso de agentes, premeditado
pelos autores, pela manhã, em local público, mediante mais de 15 (quinze) disparos
de arma de fogo.
[...] Reiterado o pedido de liberdade, sob o fundamento de que “o procedimento
está sendo embasado em uma única 'prova', qual seja, a conexão de rede wi-fi no
terreno do ora denunciado.” (ID 73507044 - autos no 0800345-41.2023.8.15.0451),
a prisão preventiva fora mantida por esta magistrada, uma vez que “Na coautoria,
todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão
de tarefas”, sendo desnecessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no
tipo, tendo em vista que “basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente
observada, seja essencial para a realização do fato típico.”
[...] Apresentado novo pedido de revogação da custódia cautelar, sob o
fundamento, em síntese, de que “o procedimento investigatório resta comprometido
em sua fidedignidade e credibilidade”, o pleito fora novamente indeferido (ID
82425364 - autos no 0800345-41.2023.8.15.0451). Sustentou a magistrada, Dra
Carmen Helen Agra De Brito, em substituição nesta Comarca, que as declarações
prestadas pelo corréu Djavan do Nascimento Silva foram subscritas pelo
interrogado, bem como pela autoridade policial, servidor público, cujos atos gozam
de fé pública. Sustentou, ademais, que as informações prestadas pelo mencionado
acusado, a respeito da presença do impetrante na propriedade, no momento em que
os demais corréus estavam no local, foram ratificadas por mensagens de textos
encaminhadas por DJAVAN à sua
“AMOR”, por volta das 10:
esposa/companheira
00 da manhã do dia 23.03.2023, extraídas dos dados do aparelho celular apreendido,
nos autos da ação penal n. 0800515-13.2023.8.15.0451.
[...] Não fosse o bastante, observadas as peculiaridades do caso concreto, com
pluralidade de réus e defesas técnicas, procedimento de investigação com quebra de
sigilo de dados telefônicos e telemáticos, inúmeros relatórios e elementos
informativos para análise judicial, o transcurso pouco mais de 10 (dez) meses para a
conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, a meu ver, não se
configura como excesso de prazo.

Assim, constata-se que os pressupostos da prisão preventiva já foram examinados
pela Quinta Turma do STJ, sem apresentação de fundamentos novos pela defesa para a
revogação da custódia, e que, à luz dos elementos dos autos, não se identificam ilegalidades
aptas a autorizar a concessão da ordem de ofício.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. OITIVA JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
REGULAR.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. REGRESSÃO DE
REGIME. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. [...] 4. "A mera reiteração
de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato
de direito,
e/ou
os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio
conhecimento da ação de
. (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min.
habeas corpus"
Celso de Mello, julgado em
DJe
. 5. Agravo regimental não
20/10/2020,
19/11/2020)
provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.004.901/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM IMPETRAÇÃO
CORPUS.
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
NOVO.
AGRAVO
Documento eletrônico VDA54068295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:00
Código de Controle do Documento: 398670fa-34bc-45ec-b6f5-c75d72cf01a2

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Caso em exame [...] III. Razões de decidir 3. O
artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o
indeferimento liminar de habeas corpus quando caracterizada a reiteração de pedido
com os mesmos fundamentos. 4. Apesar de o agravante alegar que os atos
coatores impugnados são distintos (acórdão de apelação x acórdão de revisão
criminal), a fundamentação jurídica e a causa de pedir das duas impetrações
: ambas se baseiam na alegação de nulidade da condenação decorrente
são idênticas
de reconhecimento fotográfico supostamente irregular, com fundamento no art. 226
do CPP. 5. A distinção formal entre os atos decisórios não altera a identidade
material entre os pedidos, que têm o mesmo objeto e se fundamentam na mesma
tese jurídica, caracterizando reiteração. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao
reconhecer que a repetição de
com idêntico fundamento autoriza
habeas corpus
o indeferimento liminar por reiteração de pedido, conforme precedentes
(AgRg no RHC n.
e AgRg no HC n.
). [...]
citados no voto
166.833/SC
936.224/SP
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
955.386/PR,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
)
11/6/2025.
No tocante ao pedido de reconsideração apresentado nas fls. 158-175, em síntese, a
manifestação não evidencia fato superveniente relevante apto a modificar o quadro cautelar. O
transcurso do tempo, com acréscimo de alguns meses desde a última análise, por si, não afasta a
necessidade da prisão preventiva já reconhecida pelas instâncias ordinárias.
Ademais, as questões atinentes ao quadro clínico, como ressaltado pelo próprio
recorrente, são supervenientes e não ainda foram apreciadas na origem, de modo que o
julgamento, de forma originária, pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida
supressão de instância. Assim, permanece inviável a pretensão deduzida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:00
Código de Controle do Documento: 398670fa-34bc-45ec-b6f5-c75d72cf01a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.003 / PB
Número Registro: 2025/0390288-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08003454120238150451 08155088520258150000 8003454120238150451 8155088520258150000
815508852025815000008003454120238150451
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ ALBERTO ARAUJO CORREIA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE LOURINALDO PESSOA DA SILVA - PE033594
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO ARAUJO CORREIA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSE LOURINALDO PESSOA DA SILVA - PE033594
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA54472533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: 363d67a8-1983-4d51-9644-073ca8410dac

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: 363d67a8-1983-4d51-9644-073ca8410dac